Tribunal: TJES
Processo: 5015855-96.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015855-96.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO
RECORRIDO: PAULO CESAR DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5015855-96.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: PAULO CESAR DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Paulo Roberto da Silva Filho contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material e autoria, com fundamento nos arts. 29 e 69, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para absolvição sumária com base em legítima defesa (art. 415, IV, do CPP); (ii) apurar se a prova é insuficiente para a pronúncia, justificando a impronúncia (art. 414, do CPP); e (iii) avaliar o pleito de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária com base no art. 415 do CPP somente se justifica diante de prova cabal e inequívoca da causa excludente de ilicitude, o que não ocorre no presente caso, em que a alegação de legítima defesa carece de lastro probatório seguro.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, ou seja, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, elementos presentes no caso concreto, conforme laudo cadavérico, apreensão da arma de fogo e depoimentos de policiais e corréu.

O conjunto probatório revela que o recorrente e seu comparsa estavam armados, se dirigiram até o local do crime, efetuaram disparos e evadiram-se em seguida, conduta compatível com o dolo de matar e incompatível com a legítima defesa, sobretudo por ausência de demonstração de agressão atual ou iminente.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que, na dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/88.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado no juízo da execução penal, foro adequado para a análise da capacidade econômica do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova clara, incontroversa e inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando persistem dúvidas quanto à dinâmica dos fatos.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a impronúncia quando esses elementos estão presentes.

O exame da isenção das custas processuais compete ao juízo da execução penal, a quem cabe verificar a hipossuficiência do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; 29 e 69. Lei nº 10.826/03, art. 16. CPP, arts. 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, RSE 0701695-72.2025.8.07.0010, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 23/04/2025, Publ. PJe 07/05/2025;
TJES, RSE 030140154375, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 14/10/2020, Publ. 23/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5015855-96.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: PAULO CESAR DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO
contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal correlata, pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, em concurso material e autoria, nos termos dos artigos 69 e 29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de setembro de 2023, os denunciados Paulo Roberto da Silva Filho e Sebastião Gomes da Silva, agindo com evidente
animus necandi
, e em comunhão de desígnios, mataram a vítima Paulo Cezar de Almeida, por meio de disparos de arma de fogo, mediante paga, com emprego de meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta ainda, que na mesma ocasião acima citada, os denunciados Paulo Roberto da Silva Filho e Sebastião Gomes da Silva portaram uma arma de fogo, marca Taurus, calibre. 40 S&W, modelo PT940, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, o insurgente postula a absolvição sumária, argumentando a ausência de indícios probatórios suficientes de autoria delitiva, invocando o artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal. Em caráter subsidiário, requer a reforma da decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia, consoante o artigo 414 do mesmo diploma legal, pleiteando, outrossim, a concessão da benesse da isenção do pagamento das custas processuais.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento integral do recurso, refutando a tese de ausência de provas de autoria e sustentando que a versão defensiva se encontra isolada e dissociada do conjunto probatório carreado aos autos.

O Juízo
a quo
manteve a decisão guerreada, conforme se depreende do
id.
11586245.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Pois bem.

O recurso em análise não discute, pois, a autoria das lesões sofridas pela vítima. As razões visam o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima, absolvendo-se assim, sumariamente o recorrente. Sob esse aspecto, passo a análise do recurso.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Tribunal do júri. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128., leciona que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Logo, o reconhecimento da tese defensiva demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente.

A materialidade delitiva encontrar-se demonstrada pelo laudo cadavérico de fls. 16/19.

Os policiais militares ouvidos durante a instrução processual apresentam versão que se coaduna com a tese acusatória. Vejamos os relatos.

O policial militar Eliomar Bahiense do Nascimento, em juízo, asseverou:

(...)
que
chegou para nós que houve um homicídio no bairro ‘são Luis Gonzaga’, lá chegando eu encontrei um outro colega, o ‘Cabral’, o ocorrido foi ao lado da casa dele e ele identificou na hora como os indivíduos se evadiram do local, inclusive ele chegou a ver o carro descendo pela rua havia várias capsulas de calibre.40 (...) com o conhecimento da saída do veículo do local, nós conseguimos traçar todo o trajeto dele até o bairro ‘Gilson Carone’, identificamos o veículo por meio de monitoramento de imagens a placa do veículo e também verificamos que tinham dois indivíduos dentro do veículo; que o veículo após se evadir do local do crime parou na rua da casa do Sebastião (corréu); que buscamos informações que o Sebastião já dirigia esse veículo antes do crime e continuou dirigindo normalmente após; eu fui lá com o mandado de prisão e prendi o Sebastião e levei para delegacia, neste primeiro momento ele negou os fatos, mas ao chegar na delegacia ele informou todo o ocorrido, desta forma identificamos o Paulo, vulgo ‘Dengo’; que com o mandado de busca e apreensão em desfavor de ‘Dengo’ conseguimos apreender uma pistola, ‘Taurus’, calibre.40 (...)”.

Infere-se dos autos que os réus se deslocaram até o bairro São Luiz Gonzaga, ostentando arma de fogo. Em dado instante, Sebastião estacionou o veículo, e Paulo dele desembarcou. Ato contínuo, Sebastião escutou estampidos de projéteis de arma de fogo. Subsequentemente, Paulo retornou ao automóvel, e ambos evadiram-se do local, eventos estes corroborados por Sebastião em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo.

Tais relatos, em meu sentir, não me permitem aferir, com a certeza necessária para o acolhimento da justificante em comento, se o meio utilizado foi, de fato, moderado ou se o réu estava somente defendendo-se de agressão injusta.

Assim, à míngua da certeza necessária para o acolhimento imediato da tese de absolvição sumária, deve ser rechaçada a tese de legítima defesa trazida aos autos.

Nesse sentido:

3. Somente é possível a absolvição sumária quando estiver demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas, a excludente aventada, não sendo este o caso dos autos. 4. De igual sorte, inviável, também, o pleito da Defesa para a desclassificação do crime de homicídio para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, por ausência de demonstração de animus necandi por parte do réu, pois, verifica-se que tal situação deveria estar demonstrada de forma inquestionável nos autos, o que não ocorreu. As provas testemunhais e pericial produzidas indicaram que a vítima sofreu, lesões contusas e perfuroincisas, incompatíveis, a princípio com o mero dolo de lesionar. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; RSE 0701695-72.2025.8.07.0010; Ac. 1991483; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 23/04/2025; Publ. PJe
07/05/2025
)”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
os autos possuem embasamento de autoria e materialidade, cabendo, portanto, a submissão ao Tribunal do Júri acerca da condenação ou não do insurgente pelos delitos expostos n
a
exordia
l”.

Por fim, o pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado no juízo da execução penal, foro adequado para a análise da capacidade econômica do sentenciado.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)